Tribunal: TJBA
Processo: 8163342-33.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8163342-33.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAULEASING S.A. Advogado(s): BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS, JOAO PAULO MORELLO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. VEÍCULO OBJETO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ARRENDADOR. MANUTENÇÃO DO REGISTRO JUNTO AO DETRAN. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. CDA VÁLIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Banco Itaú Leasing S.A. contra sentença da 4ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos contra a cobrança de créditos de IPVA, e condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. O apelante busca a nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs), alegando sua ilegitimidade passiva, por não mais deter a propriedade dos veículos arrendados à época do fato gerador, em razão da baixa do gravame junto ao Sistema Nacional de Gravames (SNG). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o arrendador continua responsável solidário pelo pagamento do IPVA após a baixa do gravame no SNG, sem alteração do registro de propriedade no DETRAN; (ii) estabelecer se há nulidade das CDAs diante da alegada ilegitimidade passiva do apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade tributária do arrendador, como possuidor indireto e proprietário resolúvel do bem, subsiste até a efetiva transferência da titularidade do veículo no órgão de trânsito competente, nos termos do art. 1º, § 7º, da Lei nº 7.431/85, e conforme jurisprudência consolidada do STJ. A baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG), por si só, não comprova a transferência da propriedade do veículo ao arrendatário, nem o exercício da opção de compra, sendo insuficiente para afastar a responsabilidade do arrendante. O apelante não apresentou documentação capaz de comprovar a quitação contratual ou o registro da transferência da titularidade dos veículos junto ao DETRAN antes da ocorrência dos fatos geradores do IPVA. O lançamento tributário encontra respaldo em documentação válida e presumidamente correta (CDA), sendo ônus do contribuinte apresentar prova robusta em sentido contrário, ônus não cumprido no caso dos autos. Em contratos de arrendamento mercantil, a propriedade do veículo permanece com o arrendador até a efetiva compra pelo arrendatário, conforme entendimento reiterado do STJ, aplicando-se analogamente o regime de responsabilidade solidária existente nos contratos de alienação fiduciária. Não se aplica ao caso o Tema 1118 do STJ, por tratar de situação distinta, atinente à alienação convencional de veículos, não ao arrendamento mercantil. Diante do não provimento do recurso, é cabível a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, conforme art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; CTN, arts. 121 e 124; Lei nº 7.431/85, art. 1º, § 7º; Lei nº 6.830/1980, art. 3º; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1889435/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 15.05.2023, DJe 17.05.2023. STJ, AgRg no REsp 1.566.018/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 01.12.2015. TJBA, Ap. Cív. 8037062-85.2021.8.05.0001, Rel. Desª. Rosita Falcão, 3ª Câmara Cível, j. 09.11.2022. TJ-RJ, Ap. Cív. 0032744-45.2020.8.19.0001, Rel. Des. Carlos Santos de Oliveira, 3ª Câmara Cível, j. 27.04.2022. TJ-MG, Ap. Cív. 10000210899274001, Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro, 5ª Câmara Cível, j. 24.06.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8163342-33.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO ITAULEASING S.A. e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)